Tribunal: TJSP
Processo: 1012477-15.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à renovação de CNH. Impetrante que é detentor de mera permissão para dirigir, constando contra si lavratura de infração de trânsito de natureza gravíssima. Conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva que deve observar os requisitos do art. 148, CTB. A não obtenção da CNH em desatendimento ao §3o, do art. 148, CTB que não exige

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à renovação de CNH. Impetrante que é detentor de mera permissão para dirigir, constando contra si lavratura de infração de trânsito de natureza gravíssima. Conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva que deve observar os requisitos do art. 148, CTB. A não obtenção da CNH em desatendimento ao §3o, do art. 148, CTB que não exige instauração de processo administrativo, até porque não caracteriza imposição de penalidade de suspensão ou cassação de dirigir (arts. 21 e 28, §2o, Resolução CONTRAN no 723/18). Sentença reformada. Remessa necessária provida.